Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602437-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0602437-43.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ CARLOS MARTINS
GONÇALVES - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489945
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43489945 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.698
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602437-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DESPESAS
COM
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
SALDO
CONTRATADO
JUNTO
AO
FACEBOOK
NÃO
UTILIZADO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESA.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTE PROVA DA PROPRIEDADE
DO BEM E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11, INCISO II, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. NÃO INFORMAÇÃO DE DOAÇÕES E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

Num. 43489945 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
2. Quando não se trata de valor significativo, nem impacta a transparência e a fiscalização, o atraso no envio
dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
3. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é, em princípio, irregularidade grave a
depender da análise do caso concreto. Na hipótese, a omissão de despesa representa R$ 3.872,92, que
corresponde a apenas 3,07% dos gastos declarados, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aposição de ressalva.
4. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, o valor correspondente, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 35, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade do veículo cedido à
campanha e também da apresentação de relatórios, com dados a respeito do volume e do valor
semanalmente adquirido. Na hipótese, a omissão de despesa representa R$ 3.362,38, que corresponde a
apenas 2,67% dos gastos declarados, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para aposição de ressalva.
6. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data anterior,
é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a anotação de ressalva,
quando presentes as informações na prestação de contas final de campanha.
7. Contas julgadas aprovadas com ressalva e determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por Luiz Carlos Martins Gonçalves, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Progressistas - PP, relativa às eleições do ano de 2022.
A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em 12/9/2022.
As contas finais foram apresentadas em 1/11/2022, seguidas de retificadora juntada em 25/11/2022.
Publicado o edital (ID 43310311), nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação (ID 43380826).
Elaborado parecer conclusivo (ID 43453030), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal se
manifestou pela desaprovação das contas, eis que foram identificadas as seguintes irregularidades: a)
descumprimento do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para a entrega de relatório financeiro de
campanha, relativo à doação no valor de R$ 2.991,46, que corresponde a 2,37% dos recursos arrecadados; b)
divergência entre as despesas declaradas na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da

Num. 43489945 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização – R$ 3.872,96, relativos à abastecimento, e R$ 17,81,
relativos à créditos com serviços de impulsionamento de conteúdo, pagos com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e não utilizados; c) inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, relativas aos abastecimentos com gasolina, no montante de
R$ 3.362,38, que representa 2,67% dos recursos arrecadados; d) divergência entre as informações relativas à
despesa com serviços contábeis constante na prestação de contas final e aquela constante na prestação de
contas parcial; e) recebimento de doação em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, não informada à época, no valor de R$ 500,00, que corresponde a 0,4% dos recursos arrecadados; f)
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não
informados à época, no valor de R$ 8.000,00, que representa 6,35% do total de gastos.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, assim como pela
devolução dos recursos cuja utilização não foi comprovada (ID 43470154).
É o relatório.

VOTO
Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Num. 43489945 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

Da Análise das Contas

A análise das contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022, é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio
do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I
do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Num. 43489945 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas, por meio
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas
do recebimento do recurso.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o prazo de
entrega do relatório financeiro de uma doação recebida:

Essa irregularidade perfaz o total de R$ 2.991,46, o que equivale a 2,37% dos recursos arrecadados (R$
125.840,29), sendo, portando, pouco significativa, o que não causa prejuízos à necessária transparência e
fiscalização das contas.
Possível, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que apenas
seja aposta ressalva.
É neste sentido o entendimento deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO
ELEITO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRATO
DE
CESSÃO/LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO.
ABASTECIMENTO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

Num. 43489945 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente formal.
2. A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de macular as contas e ensejar a sua
desaprovação.
3. Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do FEFC para
abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
4. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data
anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a anotação de
ressalvas, quando presentes as informações na prestação de contas final de campanha.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(Prestação de Contas nº 0603233-34.2022.6.16.0000, Relator Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
julgado em 30/11/2022)

Como o atraso na entrega de apenas um relatório financeiro, relativo à doação de valor
inexpressivo, não comprometeu a análise das contas, essa irregularidade enseja apenas a aposição
de ressalva.

b.2) Divergência entre as Despesas Declaradas e as Constantes da Base de Dados da Justiça
Eleitoral

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea
“g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, portanto, falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Num. 43489945 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações
pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa análise de forma
transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas
denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em
revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A
falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional,
longe, pois, de espelhar a realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
O parecer conclusivo (ID 43453030) apontou divergência entre as despesas declaradas na prestação de
contas e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, em relação aos fornecedores Auto Posto
Hugo Simas Combustíveis e Conveniências e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Quanto ao Auto Posto Hugo Simas Combustíveis e Conveniências, constatou-se que o montante de cupons
fiscais de modelo n. 65 é de R$ 7.235,34 e o montante das notas fiscais de modelo n. 55 é de R$ 3.362,88.
Embora o prestador alegue que as notas fiscais modelo 55 englobam as de modelo 65, a análise técnica
demonstrou que nem todos os cupons fiscais modelo n. 65 estavam vinculados às notas fiscais de modelo n.
55 registradas na prestação de contas, nota fiscal n° 947 e nota fiscal n° 968, havendo divergência no valor
de R$ 3.872,96.
A tese utilizada pelo prestador não é apta a desconstituir a gravidade da omissão devidamente
identificada pelo cruzamento de dados realizados pela Justiça Eleitoral, pois a emissão de
documento fiscal válido em nome do candidato e com o seu CNPJ de campanha presume a
contratação e a concretização do negócio jurídico em favor de sua candidatura.
Na hipótese, os documentos fiscais desconhecidos pelo candidato deveriam ter sido objeto de cancelamento,
nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Inobstante a omissão configure irregularidade grave, o montante em análise representa o valor absoluto de
R$ 3.872,96, que corresponde ao percentual de 3,07% do total da movimentação financeira, mostrando-se
viável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva.
Não sendo possível, ainda, identificar qual a natureza do recurso utilizado para pagamento dessas despesas
com combustíveis, consideram-se recursos de origem não identificadas que devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em relação ao fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, a análise técnica verificou que foram
adicionados R$ 16.000,00 de crédito para utilização com impulsionamento, sendo utilizado apenas R$
15.982,19, perfazendo um saldo pago e não utilizado de R$ 17,81.
Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2020 estabelece expressamente que os valores destinados
ao impulsionamento de conteúdo são considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):

Num. 43489945 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
[...]
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente utilizados pelos candidatos é
que são considerados gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados, mas não utilizados, o
recurso restante deve ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido
Político, a depender da origem do recurso:

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem dos
recursos.

No mesmo sentido é a disposição do artigo 50, III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, ao dispor que
constituem sobra de campanha os créditos contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de
conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto
no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Analisando os autos, tem-se que os valores aportados na plataforma Facebook foram provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, razão pela qual o valor de R$ 17,81, relativo ao crédito
contratado, mas não utilizado, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Como esse montante mostra-se irrisório em ralação à movimentação financeira de campanha, viável
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva.

b.3) Inconsistências nas Despesas Pagas com Recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha

Num. 43489945 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
O parecer conclusivo (ID 43453030) apontou inconsistência na utilização dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, eis que não há, na prestação de contas, registro de veículo que
utilize combustível gasolina, conforme consta nas notas fiscais n° 968 e n° 947 (ID 43268533 e ID
43268543), que perfazem um total de abastecimentos de R$ 3.362,38.
Os gastos eleitorais decorrentes de uso de automóveis cujos relatórios de abastecimento devem ser
individualizados e periodicamente apresentados seguem os termos do artigo 35, §11, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
§11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim.

Apesar das justificativas apresentadas, o prestador não logrou êxito em comprovar a cessão ou a
locação de veículo a gasolina utilizado a serviço da campanha, tampouco apresentou relatório
com o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
Mostra-se, assim, irregular o abastecimento de veículo com recursos públicos, eis que não houve
comprovação da efetiva cessão do veículo para uso na campanha eleitoral do candidato.
A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
sem a devida comprovação enseja a devolução do valor de R$ 3.362,38 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §1º da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Contudo, a irregularidade em questão não possui o condão de gerar a desaprovação das contas, tendo em
vista que corresponde ao valor de R$ 3.362,38, que representa 2,67% dos recursos regularmente declarados
e movimentados na campanha, de modo que enseja apenas a aposição de ressalva.

b.4) Das Divergências entre a Prestação de Contas Parcial e a Final.

O parecer conclusivo (ID 43453030) apontou divergência entre o valor de despesa declarada na prestação de

Num. 43489945 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
contas parcial e aquele declarado na prestação de contas final. Veja-se:

O prestador manifestou-se justificando que as declarações de despesas apresentadas na prestação de
contas parciais foram corrigidas na prestação de contas final, saneando assim as inconsistências
apontadas.
Como se pode notar, a irregularidade é de pequena monta, apenas 0,11% dos gastos de campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalva.
Some-se a isso o fato de não ter sido apontada, pelo Setor Técnico, a existência das movimentações
excluídas da prestação de contas final, na conta corrente do prestador, assim como não houve
prejuízo à transparência e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

b.5) Doações e Despesas Efetivadas Antes da Prestação de Contas Parcial e não Declaradas à
Època

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de campanha até aquele
momento, está prevista no artigo 28, §4º, da Lei n. 9504/97 e no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 28
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Art. 47

Num. 43489945 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.

O parecer técnico conclusivo (ID 43399887) apontou que foram constatadas doações recebidas antes da
prestação de contas parcial, mas declaradas apenas na prestação de contas final, as quais totalizam R$
500,00 e correspondem a 0,4% do total dos recursos de campanha:

Também constatou gasto eleitoral realizado antes da prestação de contas parcial, não informados à época, no
valor de R$ 8.000,00, que corresponde a 6,35% do total dos gastos de campanha:

Este Tribunal tem posicionamento no sentido de que, na ausência de má-fé, eventual omissão na
prestação de contas parcial, quando não impactar significativamente a transparência, ou seja, não
representar grande parcela da movimentação financeira, não se configura causa para desaprovação:

Num. 43489945 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.- TSE 23.607/2019, os recursos financeiros que não provenham das
contas de campanha caracterizam recursos de origem não identificada (RONI) e não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
4. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros tem a finalidade de
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
5. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.- TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva da Prestação de
Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas final.
6. No caso, a omissão de despesa de pequeno valor ou percentual diminuto realizada antes da parcial não
representa gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, mas tão somente a aposição de ressalva
no ponto.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 866,49 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.
(RE nº 0600567-31.2020.6.16.0000, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 17/03/2022, T.R.E.-PR)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO
ELEITO. inexistência de contrato de cessão/locação de veículo. abastecimento com recursos do fefc.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.
A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de macular as contas e
ensejar a sua desaprovação.

Num. 43489945 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
Contudo, impõe–se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do FEFC para
abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data
anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a
anotação de ressalvas, quando presentes as informações na prestação de contas final de
campanha.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060323334, Acórdão, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2022)

No presente caso, não se verifica qualquer indício de má-fé do candidato prestador e a omissão representou
apenas 6,35% da movimentação financeira de campanha, não afetando a transparência e a fiscalização, já
que a doação e a despesa foram declaradas na prestação de contas final, de modo que há se aplicar apenas a
aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR, COM RESSALVA, as contas apresentadas por Luiz
Carlos Martins Gonçalves, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições do ano de
2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, determinando o
recolhimento do valor de R$ 7.253,15 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602437-43.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: LUIZ CARLOS MARTINS
GONCALVES - Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

Num. 43489945 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613161398300000042454171
Número do documento: 22121613161398300000042454171
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 14:33:31
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022